Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004730-20.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[MARCIO SANTOS DA COSTA MENDES - CPF: 279.072.898-40 (ADVOGADO), TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - CNPJ: 31.829.598/0002-30 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – ALEGADA OMISSÃO NO PARECER TÉCNICO QUE SUBSIDIOU DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ATO ADMINISTRATIVO EMBASADO EM ANÁLISE TÉCNICA INTEGRAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O
mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

2.
Na hipótese, a parte impetrante não comprovou, por prova pré-constituída, a existência de ilegalidade no ato impugnado, o qual se encontra devidamente fundamentado e embasado em análise técnica integral, não havendo que se falar em omissão que macule a decisão proferida pela autoridade coatora, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

3.
Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

NÚMERO DO PROCESSO:
1004730-20.2024.811.0000

IMPETRANTE:
TECME DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por TECME DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao negar provimento ao recurso administrativo interposto no Pregão Eletrônico n.° 072/2013 e manter a habilitação da licitante HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A parte impetrante aduz que participou do PREGÃO ELELTRÔNICO nº. 72/SES/MT/2023 – PA nº. SES-PRO – 2023/43344, quanto aos lotes n.° 09 e 10, para os quais foi habilitada a empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Sustenta que interpôs recurso administrativo apontando o não atendimento dos requisitos exigidos no edital pelo equipamento da marca
Mindray
, ofertado pela licitante vencedora, cujos argumentos foram desmembrados nas alíneas “A” até a “G”. Todavia, após admitido o recurso, os pareceres técnicos e a decisão da pregoeira foram omissos quanto às alíneas “F” e “G”, resultando na adjudicação do objeto licitado pela HOSPCOM.

Afiança que a decisão da pregoeira e da autoridade impetrada padecem de nulidade, pois estão embasadas em pareceres técnicos que se omitiram quanto às matérias suscitadas no recurso.

Pontua que a empresa vencedora não indicou em sua proposta a entrega/fornecimento de diversos equipamentos/acessórios, os quais perfazem a quantia significativa de R$ 896.196,00 (oitocentos e noventa e seis mil e cento e noventa e seis reais).

Argumenta, nesse contexto, que o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa constitui instrumento para resguardar os interesses sociais e coletivos, caso contrário os cidadãos ficarão sem os equipamentos exigidos no 1° ADENDO ao Pregão n.° 72/2023.

Salienta, ademais, que as omissões alegadas obstam o direito constitucional da parte impetrante de obter decisões fundamentadas, violando as normas contidas nos artigos 91, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 31, do Decreto n.° 70.235/72.

Acrescenta que “
a homologação e superveniente adjudicação não impede a
concessão da ORDEM
, quando o procedimento possui nulidades insanáveis, como in casu. Acrescenta-se que a habilitação da empresa
HOSPCO
M atenta contra o princípio da
ISONOMIA
, na medida em que a sua proposta deixou de prever o fornecimento de diversos equipamentos e acessórios, o que, por óbvio, possibilitou-lhe ofertar valores menores
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 204369167):

“[...]a
CONCESSÃO da LIMINAR
, inaldita altera pars, para:

a)
DETERMINAR a SUSPENSÃO
dos efeitos das r. decisões proferidas pela autoridade Impetrada e, por corolário, da HABILITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO, até o julgamento final deste Mandado de Segurança;

b)
DETERMINA
R a
SUSPENSÃO
da contratação da empresa
HOSPCOM
(caso já assinado, suspender os efeitos do contrato, de modo a obstar o fornecimento dos equipamentos e o pagamento pelo Poder Público), até o julgamento final deste Mandado de Segurança;

Ainda,
LIMINARMENTE
, requer seja(m):

c)
RECONHECIDA
a existência de omissões nas análises técnicas (pareceres), referentes aos Itens (Lotes) 09 e 10, em especial relativas às alíneas “F” e “G”;

d
) ANULADAS
: (i) as análises técnicas (pareceres); (ii) as decisões proferidas pela Sra. Pregoeira; (iii) as r. decisões proferidas pela autoridade Impetrada, ora tidas como coatoras, e que resultaram na habilitação empresa
HOSPCOM
; (iv) a ADJUDICAÇÃO e; (v) eventual contrato que já tenha sido assinado entre o Poder Público e a empresa
HOSPCOM
;

e)
DETERMINADA
a
REABERTURA (ou determinada à autoridade Impetrada que a faça
) do PA SES-PRO 2023/43344,
ORDENANDO-SE
ao Setor Técnico que realize novas análises técnicas (pareceres), manifestando-se expressamente sobre todos os pontos abordados nos recursos administrativos da Impetrante (inclusive sobre as alíneas “F” e “G”), seguindo-se o PA em regular tramitação para ulterior decisão da Sra. Pregoeira e da autoridade Impetrada (Secretário de Saúde de Estado);

Ao final, roga pela
PROCEDÊNCIA
deste Mandado de Segurança,
CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA DEFINITIVA
, para:

f)
RECONHECER
a existência de omissões nas análises técnicas (pareceres), referentes aos Itens (Lotes) 09 e 10, em especial relativas às alíneas “F” e “G”;

g)
ANULAR
: (i) as análises técnicas (pareceres); (ii) as decisões proferidas pela Sra. Pregoeira; (iii) as r. decisões proferidas pela autoridade Impetrada, ora tidas como coatoras, e que resultaram na habilitação empresa
HOSPCOM
; (iv) a ADJUDICAÇÃO e; (v) eventual contrato que já tenha sido assinado entre o Poder Público e a empresa
HOSPCOM
;

h)
DETERMINAR a REABERTURA (ou determinar à autoridade Impetrada que a faça)
do PA SES-PRO 2023/43344,
ORDENANDO-SE
ao Setor Técnico que realize novas análises técnicas (pareceres), manifestando-se sobre todos os pontos abordados nos recursos administrativos da Impetrante (inclusive sobre as alíneas “F” e “G”), seguindo-se o PA em regular tramitação para ulterior decisão da Sra. Pregoeira e da autoridade Impetrada (Secretário de Saúde de Estado)”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 205259180).

A autoridade impetrada, ao prestar informações, defende a higidez e legalidade do ato administrativo, asseverando que foram integralmente respeitados os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa no certame questionado, bem como que não há omissão no parecer técnico que fundamentou a decisão da pregoeira, que apreciou todos os quesitos apresentados pela parte impetrante no recurso.

Consigna, a esse respeito, que a aptidão do licitante quanto aos aspectos relacionados à regularidade jurídica e fiscal, além da qualificação técnica e econômico-financeira competem à Administração Pública, constituindo, portanto, mérito administrativo.

Apregoa, desse modo, que inexiste qualquer direito líquido e certo da parte impetrante que tenha sido violado, pois foram respeitados os regramentos dispostos na Lei n° 14.133/2021, no Decreto n.° 1.525/2022 e no edital do procedimento licitatório, motivo pelo qual pugna pela denegação da ordem mandamental (ID. 207532150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da segurança (ID. 212086189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024